Tribunal: TJSP
Processo: 1006344-64.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Vícios de construção. Requerida que possui legitimidade para figurar no polo passivo. Ré que compõe a relação contratual, tendo atuado como promitente vendedora do imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Constatação da existência de defeitos construtivos no imóvel adquirido da CDHU pela parte autora. Alegação da ré de que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Vícios de construção. Requerida que possui legitimidade para figurar no polo passivo. Ré que compõe a relação contratual, tendo atuado como promitente vendedora do imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Constatação da existência de defeitos construtivos no imóvel adquirido da CDHU pela parte autora. Alegação da ré de que o município seria a responsável pela obra, nos termos do contrato. Irrelevância. Litisconsórcio que, nas ações de indenização, é facultativo. Precedentes. Mérito. Vícios construtivos. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Parcial procedência do pedido. Irresignação de ambas as partes. Descabimento. Laudo pericial que apontou os vícios construtivos no imóvel. Demandada que possui o dever de reparar os danos surgidos no imóvel. Indenização por dano moral, todavia, que se afigura descabida. Hipótese que constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável, pois não há prova de ofensa à esfera extrapatrimonial dos demandantes. Dano material que também deve ser acrescido dos alugueres necessários até a consecução das obras para sanar os vícios construtivos, uma vez que os autores terão que sair do imóvel. Sentença parcialmente reformada. RECURSO da requerida DESPROVIDO e RECURSO dos autores PARCIALMENTE PROVIDO.